Tribunal: TJMT
Processo: 0004231-80.2020.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004231-80.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE PAULO E DESPROVEU O RECURSO DE HENRIQUE, COM PROVDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA - SEGREGAÇÃO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO CAUTELAR
–2.

PRELIMINAR – EXCLUSÃO DAS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO INQUIRIDAS QUE FORAM TEMPESTIVAMENTE ARROLADAS – NÃO OBRIGATORIEDADE DE REINQUIRIÇÃO NA FASE JUDICIAL DE TODAS AS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 3. MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 4.
PENA BASILAR
–
MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE IDONEAMENTE NEGATIVADA – CRIME COMETIDO APÓS RECENTE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
997G DE COCAÍNA E 350,96G DE MACONHA
– ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 – 5. ATENUANTES – 5.1. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 5.2. MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME – CONCESSÃO,
DE OFÍCIO
, AO CORRÉU TAMBÉM MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO DELITO – 6.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IM
PROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – 7.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DELITUOSA – PERDIMENTO MANTIDO – 8.
PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E PRISÃO DOMICILIAR
– 8.

PRELIMINARES REJEITADAS –
RECURSO DE UM DOS RÉUS
DESPROVIDO
–
PARCIAL PROVIMENTO
DO APELO DO OUTRO RÉU –
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O
PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se persistem os motivos que ensejaram o decreto preventivo. Além disso, segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar
;

2. Não merece provimento o pedido para desconsideração das declarações de testemunha ouvida apenas na fase inquisitiva, pois, não é obrigatória a reinquirição na fase judicial para que o depoimento tenha alguma validade. Igualmente, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida quanto às declarações de testemunha ouvida exclusivamente na fase investigativa, se o édito condenatório se ampara em outras provas devidamente judicializadas. Além do mais, não demonstrado o prejuízo supostamente acarretado, inviável declarar-se eventual nulidade (art. 563, CPP);

3. Impõe-se manter a condenação por Tráfico de droga, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante (precedida de denúncia anônima e monitoramento policial), depoimentos de testemunhas em ambas as fases da persecução penal, associados à apreensão de
997g de cocaína e 350,96g de maconha
, além de balança de precisão e outros apetrechos comumente utilizados para a mercancia de drogas;

4.
“(...) A prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 1311359 MG 2018/0147471-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020). Além disso,
“(...) A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.(...)”
(HC 475.360/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018);

5.1. Não
há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o juízo
a quo
já o fez;

5.2.
Tratando-se de réu com 21 anos de idade à época do crime, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP;

6.
Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

7. Comprovado nos autos que o apelante transportava substância entorpecente e para tanto utilizava o veículo cuja restituição almejou, imperiosa a manutenção da sentença em que se decretou o perdimento desse bem para a União;

8. Se com a detração penal, os réus foram beneficiados com regime prisional semiaberto, ficam prejudicados os pleitos para fixação de regime prisional diverso do fechado e prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo por
Henrique Miguel Gattas de Sá
e
Paulo Vitor Carrijo Pimentel,
contra a sentença anexada sob Id. 102166952 - pág. 40, em que foram
condenados
como autores do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06);
Paulo
foi
condenado também
pela autoria dos delitos de Desobediência (art. 330, CP) e Trafegar em velocidade incompatível com a segurança (art. 311, CTB).

Enquanto
Henrique
foi apenado com
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
500 dias-multa
, à
Paulo
foram impostas as reprimendas de
5 anos, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e 500 dias-multa. Além de
6 meses e 15 dias
de
detenção.

Em suas razões recursais, em um único parágrafo,
Henrique
almejou
“(...) a exclusão de depoimento de terceiro alheio aos fatos, em sede de delegacia de polícia, por entender precluso tal juntada pelo MP, haja vista na fase processual, o MP, não trouxe aos autos tais alegações, ou sequer arrolou o terceiro como testemunha, preclusão e cerceamento de defesa”
(sic).

Além disso,
Henrique
almejou sua
absolvição

por insuficiência de prova, mas se vier a ser vencido nessa tese, pleiteou a fixação de regime prisional
diverso do fechado
e a concessão do benefício da
prisão domiciliar
por se inserir no grupo de risco para COVID-19 (Id. 102166952 - Pág. 80).

Por sua vez,
Paulo
pleiteou a concessão do direito de
recorrer em liberdade
, o reconhecimento das atenuantes da
confissão espontânea e menoridade relativa
, além da
causa especial de diminuição
do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Por fim, requereu a fixação de regime prisional
diverso do fechado
,
detração penal
e a
restituição de bem apreendido
(Id. 102166952 - Pág. 90).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
parcial reforma
da sentença, para reconhecer em favor dos réus a atenuante da
menoridade relativa
, redimensionando as respectivas reprimendas (Id. 102166952 - Pág. 106).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer opinou pelo
desprovimento
do apelo de
Henrique
e
parcial provimento
ao recurso de
Paulo
,
somente no que se refere à incidência da atenuante da menoridade relativa, conforme sumário que segue (Id. 108368041):

“APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA. 2. MÉRITO. 2.1 APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. 2.2 RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. APELANTE COM IDADE INFERIOR A 21 ANOS NA DATA DO FATO. 2.3 RECONHECIMENTO DA MINORANTE DESCRITA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2.4 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS OBSTAM A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. 2.5 RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE OBJETO EMPREGADO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. RÉU HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. IMPERTINÊNCIA. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 3. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR. INSUBSISTÊNCIA. LAUDO

MÉDICO ATESTA QUE O APELANTE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO E PELO DESPROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022